Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-04.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com cobrança. Contratos de parceria comercial para a realização de serviços conjuntos de importações e exportações de produtos da área têxtil e construção civil. Réu que figurou expressamente como parceiro da autora, ocupando a função de gerente de marketing. Além de garantida aos sócios e parceiros a divisão igualitária do lucro, também houve previsão expressa de

Ementa:

Obrigação de fazer cumulada com cobrança. Contratos de parceria comercial para a realização de serviços conjuntos de importações e exportações de produtos da área têxtil e construção civil. Réu que figurou expressamente como parceiro da autora, ocupando a função de gerente de marketing. Além de garantida aos sócios e parceiros a divisão igualitária do lucro, também houve previsão expressa de que, em caso de falta de recursos para o suporte dos compromissos da empresa, todas as pessoas físicas participantes assumiriam solidariamente a respectiva quitação, além de previsão de que seriam assumidas as dívidas por intermédio da assinatura do termo de prejuízos e indenizações. Apuração do prejuízo devido por cada parceiro, no valor consolidado de R$ 248.441,94, que é devido pelo réu, ainda que tenha assinado o termo de prejuízos e indenizações. Revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. Afastamento das multas aplicadas ao réu. Recurso parcialmente provido.